Tribunal: STF
Processo: Rcl 64752
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Centrik Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. e Outro, acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001577-42.2018.5.02.0015.



    Em suas razões, a parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando, dessa forma, sua condição de prestador de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático:



    “Trata-se de ação trabalhista ajuizada por Caio Cesar Franco da Silveira, parceiro comercial, visando ao reconhecimento de vínculo de emprego com os ora reclamantes, sob alegação de ter prestado seus serviços nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT. Como consequência do vínculo de emprego pretendido, requer o pagamento das verbas rescisórias, do FGTS do período, da multa dos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT, dos salários não pagos e do reembolso de despesas a título de pedágio, refeição e combustível. 



    Em sua defesa, as reclamantes demonstraram a ausência de vínculo de emprego entre as partes. Na verdade, havia entre elas uma relação societária, intermediada por pessoa jurídica administrada pelo reclamante, a KTM Imagem Digital Ltda. Tanto a KTM digital quanto a primeira reclamante (Centrik), compunham o quadro societário de outra sociedade empresária a CTK Digital e Sistemas Ltda, prestadora de serviços de tecnologia. 



    Nesse sentido, não haveria que se falar em vínculo de entrego entre as partes, uma vez que os serviços prestados reciprocamente entre as partes se davam no contexto empresarial de parceria entre pessoas jurídicas, no qual o reclamado atuava como autêntico empresário, por meio da empresa da qual é sócio (a KTM Imagem Digital). 



    O Sr. Caio, na condição de sócio da KTM Imagem Digital Ltda., tinha conhecimento especializado em softwares e mantinha relações comerciais com empresas de grande porte, fechando contratos de alta monta e complexidade técnica, a evidenciar sua autonomia e elevado nível de instrução. 



    A despeito de tal cenário, o juízo originário proveu em parte os pedidos formulados pelo autor em face das reclamantes, entendendo estarem presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, razão pela qual reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, ignorando o contrato social firmado e presumindo a ocorrência de fraude. 



    As reclamantes interpuseram Recurso Ordinário contra a sentença, o qual foi parcialmente provido pela 2ª Turma do TRT da 2ª Região (doc. 4), apenas para excluir da condenação o pagamento de reembolso das despesas do reclamante com pedágio, combustível e refeição, mantendo-se, contudo, o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Inconformadas, as reclamantes interpuseram recurso de revista, que teve o seu seguimento denegado pelo regional. Em seguida, houve a interposição de agravo de instrumento e, posteriormente, agravo interno, os quais foram julgados improcedentes pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Opostos embargos de declaração à 3ª Turma do TST, em face da decisão colegiada, esses foram rejeitados. 



    Os reclamantes interpuseram, então, recurso extraordinário, que foi remetido à secretaria de recursos extraordinários em 16/8/2023, para processar o recurso e remeter ao STF.” (eDOC. 1, ID: bfa8b2dd, pp. 2-3)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT da 2ª Região), por sua vez, descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Em defesa, os reclamados alegaram ter realizado parceria com a empresa Baciotti Silveira & Cia Ltda, sediada no mesmo local da residência do reclamante, para representar produtos explorados pela primeira reclamada, que perdurou até 2011/2012, passando a KTM Imagem Digital Ltda, de propriedade do autor, a integrar o quadro societário da CTK Digital e Sistemas Ltda, voltada a prestação de serviços técnicos de apoio às vendas de equipamentos. Alegam também que o reclamante esteve vinculado como diretor empregado da AVEBESP - Associação dos Veteranos de Basquete do Estado de São Paulo, dela recebendo salários.



    Inócua a discussão sobre o ônus da prova, visto que o reclamante comprovou, através do depoimento de sua testemunha, toda a fraude alegada na inicial. A prova oral produzida nos autos revela o acerto do MM. Julgador de origem.



    A testemunha do reclamante confirmou que ele sempre exerceu as mesmas atribuições, a de gerente comercial, sendo subordinado ao segundo reclamado e que no período em que o autor esteve registrado na AVEBESP, continuou executando as atividades da reclamada e acumulou as atividades da AVEBESP, afirmando ainda que: 



    (…)



    O depoimento da testemunha das reclamadas em nada modifica a prova realizada pelo autor. Primeiro, porque a testemunha nunca trabalhou na reclamada e nem com o reclamante, não podendo a mesma esclarecer qual a verdadeira relação existente entre eles. A testemunha trabalho na Abril, cliente das reclamadas, e todo seu conhecimento se baseia em fatos narrados pelas partes, sem nunca ter presenciado qual a verdadeira relação existente. (…)



    O fato da testemunha dos reclamados afirmar que o reclamante se apresentava como sócio da primeira ré, por si só, não desnatura a relação empregatícia, visto que prevalece o depoimento da testemunha do reclamante, que com ele trabalhava diretamente, estando devidamente preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 3° da CLT (onerosidade, subordinação, pessoalidade e habitualidade). Registre-se, ainda que o contrato de prestação de serviços firmado entre a primeira ré e a Abril Comunicações S.A., foi assinado pelo reclamante, qualificado como gerente de projetos, Id 85b29c7.



    Ainda, a testemunha dos reclamados, comprova que até 2017 o reclamante, representando a primeira reclamada, prestou serviços para a Abril, ou seja, o autor continuou desempenhando as mesmas atividades para a primeira ré, inclusive no período em que estava registrado pela AVEBESP.



    Nessa esteira, restou demonstrado que o reclamante sempre foi empregado da primeira reclamada. Para fraudar a aplicação das normas de proteção ao contrato de trabalho, os reclamados optaram por mascarar a relação empregatícia através da inclusão da empresa do autor como sócia da CTK Digital e Sistemas Ltda bem como no período em que foi registrado pela AVEBESP.



    (…) 



    A atividade desenvolvida pelo reclamante, como gerente comercial do departamento tecnológico, é a atividade fim da ré, que tem com objeto social no mercado interno, o comércio de equipamentos e suprimentos nas áreas de microfilmagem, sistema COM, digitação, podendo importá-los ou adquiri-los no mercado interno com finalidade de revenda bem como a sua manutenção (manutenção de equipamentos próprios ou para terceiros).



    O fato do reclamante ter sido sócio em outras empresas não impede o reconhecimento do vínculo empregatício.



    Não há qualquer inépcia na petição inicial, sendo totalmente desnecessária a ampliação do polo passivo da lide para inclusão da empresa CTK Digital. Basta lembrar que essa empresa, CTK Digital, possui como sócios as partes envolvidas nesse processo. Ressalto que a empresa do reclamante, KTM Imagem Digital Lida, tem por sócio o autor com 95% das quotas sociais. Ou seja, a empresa KTM é o próprio reclamante. A mesma figura como sócia da CTK possuindo 7% das cotas sociais, enquanto ambos os recorrentes possuem 85%.



    Está claríssimo que a empresa DIGITAL - FILM MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA. foi transformada na CTK - DIGITAL E SISTEMAS LTDA., apenas para mascarar o contrato de trabalho entre o autor e a primeira reclamada.



    O fato do autor ter dito que continua sócio da KTM em nada altera a conclusão do julgamento. Quanto a alegação de que houve negociação de cotas sociais, em depoimento pessoal o autor afirmou que em janeiro de 2017 propôs para José Luiz que operassem a CTK Digital porque não tinha mais condições financeiras de permanecer em São Paulo, que fazia parte da sua proposta, serem sócios em igual percentual. Note-se que essa conversa ocorreu alguns meses antes da rescisão de seu contrato de trabalho. Em depoimento o autor confirmou que recebeu de José Luiz a mensagem, Id 5bfd2al-pág.7. Referida mensagem revela que o reclamante, ainda que formalmente sua empresa, KTM Imagem Digital Ltda, figurasse como sócia da CTK, não estava a par do que realmente ocorria na CTK, tanto é que José Luiz inicia a mensagem afirmando que queria mostrar como estava a empresa. Nenhuma das mensagens trocadas com José Luiz por WhatsApp comprova que o autor era realmente sócio da empresa CTK.



    Assim, embora aos reclamados tentem alterar a relação empregatícia, fato é que o conjunto probatório dos autos em nada favorece o apelo estando devidamente preenchidos os requisitos no artigo 3° da CLT (onerosidade, subordinação, pessoalidade e habitualidade).



    Mantenho, pois, a r. sentença de origem que declarou o vínculo empregatício entre as partes, no período de 01/06/2005 a 30/07/2017, na função de gerente comercial, com remuneração mensal de R$ 4.000,00.” (eDOC. 16, ID: 4a525b00, pp. 4-7)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim das empresas contrantes, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e as demais decisões que se seguiram, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente